Tribunal: TJSP
Processo: 1005384-98.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. Insurgência contra sentença de improcedência. Preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada em contrarrazões. Afastamento. Valor da causa que deve corresponder ao valor total dos bens compreendidos no ato testamentário. Inteligência do art. 292, II, do CPC. Precedentes do TJSP. Constatação de violação a litisconsórcio passivo necessário. Exigência de citação de

Ementa:
ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. Insurgência contra sentença de improcedência. Preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada em contrarrazões. Afastamento. Valor da causa que deve corresponder ao valor total dos bens compreendidos no ato testamentário. Inteligência do art. 292, II, do CPC. Precedentes do TJSP. Constatação de violação a litisconsórcio passivo necessário. Exigência de citação de todos os beneficiários do testamento, ainda que um deles tenha atuado no feito na condição de curador. SENTENÇA ANULADA, "EX OFFICIO".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001030333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005384-98.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ANITA
LANZI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIS CELSO LANZI GONZAGA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam o processo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005384-98.2019.8.26.0344
Voto no 45872
2/6
VOTO No: 45872
APELAÇÃO CÍVEL No 1005384-98.2019.8.26.0344
COMARCA:Marília
Apelante: Anita Lanzi
Apelado: Luis Celso Lanzi Gonzaga
ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. Insurgência contra sentença de
improcedência. Preliminar de impugnação ao valor da causa
suscitada em contrarrazões. Afastamento. Valor da causa que deve
corresponder ao valor total dos bens compreendidos no ato
testamentário. Inteligência do art. 292, II, do CPC. Precedentes do
TJSP. Constatação de violação a litisconsórcio passivo necessário.
Exigência de citação de todos os beneficiários do testamento, ainda
que um deles tenha atuado no feito na condição de curador.
SENTENÇA ANULADA, “EX OFFICIO”.
Trata-se de ação de anulação de testamento ajuizada por
ANITA LANZI, representada por seu curador JOSÉ CARLOS BUENO, em face de
LUIZ CELSO LANZI GONZAGA, julgada IMPROCEDENTE pela r. sentença de fls.
656/661, de relatório adotado.
Apela a autora (fls. 668/682), alegando que sua incapacidade
constatada em ação de interdição concluída em 2013 perdura desde a adolescência,
motivo pelo qual o testamento celebrado em 1998 deve ser anulado. Afirma que os
documentos, prontuários, laudos médicos e perícia psiquiátrica acostados aos autos
demonstram a falta de discernimento para a prática de atos da vida civil, o que se mostra
suficiente para a procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 685/697, com preliminar de impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005384-98.2019.8.26.0344
Voto no 45872
3/6
ao valor da causa.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 719 e 724.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 728/732, pelo
acolhimento da preliminar suscitada em contrarrazões, anulação da sentença por violação
a litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, pela rejeição do inconformismo.
É o RELATÓRIO.
De início, aprecia-se a preliminar de impugnação ao valor da
causa suscitada em contrarrazões.
O valor da causa em ações de anulação de testamento deve
corresponder ao valor do bem jurídico pretendido, equivalente à totalidade dos bens
testados.
Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo
Civil, quando o litígio tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a
modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve
corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.
Assim, ainda que a procedência da ação não implique
necessariamente o recebimento integral do crédito declarado, à ação deve ser atribuído o
valor do patrimônio contido no ato de disposição.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005384-98.2019.8.26.0344
Voto no 45872
4/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA Ação de anulação de testamento Valor da causa que deve
corresponder ao bem jurídico pretendido Inteligência do art. 259, inc. V,
do CPC Concessão de liminar possibilitando o recolhimento de custas
processuais complementares pelos agravantes em trinta dias Não
atendimento da ordem Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 0215350-30.2012.8.26.0000; Rel.
João Batista Vilhena; 10a Câmara de Direito Privado; j. 29/01/2013)
Agravo de Instrumento. Ação de anulação de testamento Incidente de
impugnação ao valor da causa julgado procedente, com determinação de
recolhimento de custas iniciais complementares Pretensão de reforma
da decisão Valor atribuído inicialmente à causa pela agravante que não
corresponde ao benefício econômico pretendido Manutenção da decisão
agravada, para o fim de que o valor atribuído à causa corresponda, em
tese, à parte disponível da herança, cujo ato de disposição se pretende
seja anulado Ação de anulação de testamento que não se encontra dentre
as hipóteses legais de diferimento do recolhimento de custas. Nega-se
provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 0125566-08.2013.8.26.0000;
Rel. Christine Santini; 1a Câmara de Direito Privado; j. 14/01/2014)
Anulatória de testamento. Impugnação ao valor da causa. Incidente
acolhido. Valor que deverá corresponder ao proveito econômico obtido
em eventual procedência da ação, ou seja, a quantia correspondente à
legítima do testador. Observância ao artigo 259, inciso V, do CPC.
Alegações genéricas e superficiais dos agravantes não estão aptas a
sobressair, já que conferiram à causa valor aleatório. Importância
constante da interlocutória se apresenta verossímil à capacidade
econômica do testador. Decisão mantida. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 0137044-86.2008.8.26.0000; Rel.
Natan Zelinschi de Arruda; 7a Câmara de Direito Privado; j.
25/03/2009)
Correta, pois, a r. decisão singular de fls. 564/569 ao rejeitar
a impugnação apresentada pelo réu, ora apelado.
Superado este ponto, deve-se ressaltar que o d. Procurador de
Justiça acerta ao recomendar que o feito seja anulado por inobservância a litisconsórcio
passivo necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005384-98.2019.8.26.0344
Voto no 45872
5/6
Isso porque, analisando-se o testamento de fls. 22/23, são três
os beneficiários do ato de disposição praticado pela recorrente Anita Lanzi: (i) Luiz
Celso Lanzi Gonzaga (herdeiro testamentário); (ii) José Carlos Bueno (herdeiro
testamentário); e (iii) Alice Lanzi, (usufrutuária vitalícia).
No entanto, apenas Luiz Celso Lanzi Gonzaga foi inserido no
polo passivo da ação, tornando necessária a citação dos demais beneficiários para a
regularização do processo.
Ainda que se possa argumentar que, por atuar como curador
no presente feito, José Carlos Bueno não precisaria ser necessariamente citado, não se
aplica o mesmo raciocínio a Alice Lanzi, diretamente favorecida pela disposição
testamentária que lhe garante o usufruto vitalício de todos os bens compreendidos no ato.
De qualquer modo, a fim de evitar qualquer alegação de
nulidade futura e em respeito à boa técnica processual, deve-se promover a citação
formal das pessoas acima referidas que não compõem o polo passivo da ação, incluindo
o curador, sob pena de extinção.
Conforme bem salientou a d. Procuradoria Geral de Justiça
em seu parecer:
“[...] há nulidade do processo por não ter se formado
litisconsórcio passivo, eis que três são os beneficiários do testamento, um deles o
próprio curador da demandante e uma outra, sua irmã, como demonstrado às fls. 22/23.
Não é possível que eventual procedência da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005384-98.2019.8.26.0344
Voto no 45872
6/6
produza efeitos apenas contra o demandado, mas não para os demais beneficiários da
futura sucessão causa mortis. [...]
Verifico da inicial que José Carlos Bueno compareceu como
representante da curatelada, ora apelante, ou seja, não integrou a relação jurídica
processual. O mesmo é de ser dito da futura beneficiária do usufruto, Alice Lanzi (fl.
23).
Como eventual procedência da demanda implicará na
anulação do testamento questionado, inclusive para o curador da testadora e para a
irmã dela, pois debate-se sobre a capacidade de testar, todos devem figurar no polo
passivo. Além disso, deve-se dar curador especial à recorrente, segundo o artigo 72, I,
do Código de Processo Civil, providência já adotada por ocasião do saneamento do
feito (fls. 564/569).
Logo, é de ser anulada a sentença para a regularização da
relação processual, a teor do que dispõe o artigo 115, I, do Código de Processo Civil”
(fls. 730/731).
Ante o exposto, ANULA-SE, “ex officio”, a r. sentença
proferida em Primeiro Grau, pelos fundamentos constantes do acórdão.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator